Tribunal: TJSP
Processo: 1501428-37.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
RECEPTAÇÃO. Recursos defensivos. Condenações não contestadas.
DOSIMETRIA. LUCAS. Preservação do incremento nas iniciais. Não incidência da atenuante da confissão, porque parcial e incompleta, além de prejudicada no tocante a PATRICK, consoante o teor da Súmula/STJ, no 231. Penas corretamente estabelecidas. Regimes mantidos.
DETRAÇÃO PENAL. Descabimento. Impossibilidade de apreciação, sob pena

Ementa:
RECEPTAÇÃO. Recursos defensivos. Condenações não contestadas.
DOSIMETRIA. LUCAS. Preservação do incremento nas iniciais. Não incidência da atenuante da confissão, porque parcial e incompleta, além de prejudicada no tocante a PATRICK, consoante o teor da Súmula/STJ, no 231. Penas corretamente estabelecidas. Regimes mantidos.
DETRAÇÃO PENAL. Descabimento. Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão da instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural, sem contar que LUCAS possui diversas condenações, tornando prematura e temerária qualquer modificação.
DESPROVIMENTO.